Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DA PROVA. TESE NÃO CONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIENCIA TÉCNICA. SANAÇÃO DE VÍCIO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. O pronunciamento judicial que delibera sobre a necessidade de dilação probatória não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e nem mesmo se enquadra na flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova produzida era idônea e se foi devidamente valorada na sentença, ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem nela expostos. Recurso não conhecido em relação a esse tópico.

2. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova decorre da verificação da verossimilhança da alegação do consumidor e, ante a dificuldade e fazer prova sobre fato que fundamenta a causa de pedir, deve recair para o fornecedor o ônus da prova.

4. A questão referente à sanação de vício em produto, no prazo de 30 dias, é de mérito, a ser valorada por ocasião da sentença, não guardando correlação com a inversão do ônus da prova.

5. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e não provido.